Tribunal: TJPA
Processo: 0800416-60.2025.8.14.9000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800416-60.2025.8.14.9000

REQUERENTE: JOEDSON PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS MATERIAIS COM CONSEQUENTE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Joedson Pereira da Silva em face de decisão monocrática que conheceu e julgou improcedente Revisão Criminal, na qual se pretendia a desconstituição de condenação pelo crime de homicídio qualificado. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, devendo a decisão ser reformada para absolvição do requerente, ou realização de novo Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar a tese de ausência de provas materiais, cabendo a absolvição conforme preceitua o artigo 386, II do CPP, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 619 do Código de Processo Penal prevê que os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, o que não se verifica no caso concreto.

4. No caso em questão, a condenação pelo Tribunal do Júri foi objeto de recurso de apelação, porém somente discutiu-se acerca da dosimetria da pena, a tese de insuficiência do conjunto probatório não foi suscitada ou desenvolvida na via recursal ordinária, emergindo apenas na fase revisional.

5. O efeito devolutivo e translativo da apelação é limitado aos pontos impugnados pelo recorrente. A análise de ofício de matéria não suscitada violaria o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
e o contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

6. A alegação de omissão ou contradição relativa à absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente a realização de nova Seção do Tribunal do Júri constitui inovação recursal, uma vez que tal questão não foi objeto do recurso de apelação. Embargos de Declaração não se constitui via adequada para rediscutir mérito ou introduzir matérias novas.

7. Para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem observar os limites do art. 619 do CPP, não sendo admitidos para rediscutir questões já analisadas ou trazer matérias inovadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. O efeito devolutivo e translativo da apelação criminal é limitado aos pontos suscitados pelo recorrente, conforme o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.

3. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 621.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0007063-75.2020.8.14.0401 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal – j. 18/09/2025).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em

conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitar a ordem,
n
os termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração em Revisão Criminal
opostos por Joedson Pereira da Silva em face da Decisão Monocrática de ID 32835389, sob a relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por meio do qual a conheceu e julgou improcedente.

O embargante requer que seja reanalisada a decisão embargada, para que seja sanada a alegada omissão e contradição, devendo ser reformada a decisão para absolver o embargante ainda que condenado por crime afeto ao rito especial do júri, ou, alternativamente, para nulidade do havido julgamento, para que um novo júri seja realizado. (ID 33179561).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, emitiu parecer pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos. (ID 34359383).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso
.

2. Mérito.

Os Embargos de Declaração constituem recurso próprio tendente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável supletivamente ao processo penal, e do artigo 619 do Código de Processo Penal quanto à sua disciplina em matéria penal.

Os embargos constituem recurso integrador do
decisum
, não se prestando à rediscussão do mérito, à tentativa de obter novo exame probatório ou à ampliação da questão recursal por via oblíqua. Repetida jurisprudência das Cortes superiores estabelece que não se admite utilizar embargos de declaração para reexame de provas ou para inovar a matéria já decidida — providência que, quando pretendida, deve tramitar pelas vias recursais próprias e observando os pressupostos de admissibilidade (especialmente a vedação à inovação recursal). Conveniente, assim, transcrever a decisão embargada, para melhor análise, bem como averiguar a ocorrência de eventual omissão ou contradição, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

“(...) No caso concreto, observa-se que o requerente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, tendo o conselho de sentença, no exercício de sua soberania, acolhido a tese acusatória. A condenação foi objeto de recurso de apelação, regularmente apreciado por esta Corte, ocasião em que se manteve o édito condenatório, com posterior trânsito em julgado.

Chama especial atenção o fato de que as teses ora desenvolvidas — notadamente aquelas relacionadas à alegada confusão de apelidos, à fragilidade dos depoimentos policiais e à insuficiência do conjunto probatório — não foram oportunamente suscitadas ou desenvolvidas de forma decisiva na via recursal ordinária, emergindo apenas nesta fase revisional. Tal circunstância evidencia típica nulidade de algibeira, incompatível com o sistema processual penal, que repudia o comportamento contraditório da parte e impõe o respeito à preclusão, inclusive sob a perspectiva da preclusão pro judicato.

A revisão criminal não autoriza a rediscussão ampla da prova já apreciada pelo Tribunal do Júri e pelas instâncias ordinárias, tampouco a substituição do juízo soberano dos jurados por nova valoração judicial baseada em inconformismo defensivo. A simples alegação de fragilidade probatória, desacompanhada de demonstração inequívoca de erro judiciário ou de prova nova decisiva, não se amolda às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de reabrir debate já definitivamente encerrado, com nítido propósito de relativizar a coisa julgada penal, em afronta direta aos postulados da estabilidade das decisões judiciais, da segurança jurídica e da própria excepcionalidade da revisão criminal.

Inexistindo demonstração clara de condenação teratológica, contrária de forma manifesta e objetiva à evidência dos autos, ou fundada em erro grosseiro e inescusável, não há espaço para o juízo rescindente pretendido.

(...)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente. (...)”.

Cabível mencionar que o embargante, em recurso de apelação interposto, não se insurgiu em face de eventual ausência de provas materiais, mas tão somente com relação à revisão na dosimetria da pena, restando concluir que os fundamentos ora apresentados constituem inovação, inexistindo, assim, qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

A máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, preconiza que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo Tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Temerária, assim, a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não trazidas nas razões de apelo, o que configuraria afronta ao princípio do contraditório.

Frise-se que os Embargos Declaratórios não constituem via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Thalys Rios Aguiar contra o acórdão de Id. 29473310, que julgou improcedente a revisão criminal, mantendo a condenação pelo crime de extorsão (art. 158, §1º, do CP).

II. Questão em discussão

2. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à dosimetria da pena, aplicação dos arts. 155 e 386, VII, do CPP, princípio da proporcionalidade, bem como ausência de manifestação sobre o pedido de remessa dos autos para eventual oferecimento de ANPP, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades no julgado. O acórdão enfrentou as teses defensivas de modo fundamentado, sendo certo que os embargos traduzem apenas inconformismo com a decisão proferida. A via aclaratória não se presta ao reexame de provas nem à rediscussão do mérito da causa.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Mero inconformismo do embargante. Inexistência de omissão. Julgamento enfrentou todas as matérias arguidas no recurso.

Dispositivos relevantes: art. 155 do Código de Processo Penal; art. 386, VII, CPP; art. 28-A do CPP. (TJPA - REVISÃO CRIMINAL - Nº 0809225-73.2025.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Seção de Direito Penal - Julgado em 21/10/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Carlos Augusto Costa Araújo e Maurício Baia Albernas contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal do TJ/PA que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP). Os embargantes alegam omissão quanto à revisão da dosimetria da pena, sustentando excesso na valoração negativa dos antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar de ofício a dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é possível inovar em sede de embargos de declaração para discutir matéria não ventilada na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade nos termos do art. 619 do CPP, não constituindo via adequada para rediscutir mérito da decisão recorrida.

4. A matéria relativa à dosimetria da pena não foi suscitada nas razões da apelação, o que impede sua apreciação em sede recursal, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.

5. A inovação recursal em embargos de declaração configura pretensão indevida de rediscutir pontos não submetidos ao contraditório na fase própria, afrontando o devido processo legal e o contraditório (CF, art. 5º, LV).

6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos não podem ultrapassar os limites traçados no art. 619 do CPP, inexistindo no caso qualquer vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovação recursal ou rediscussão de mérito já apreciado.

2. O tribunal está adstrito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, não podendo conhecer de questões não suscitadas em apelação.

3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade inviabiliza a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, ainda que com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 386, VII, 619 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/04/2022; TJ/PA, EDcl nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24/10/2019, DJe 07/02/2020. (TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0007063-75.2020.8.14.0401 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 18/09/2025).

A Revisão Criminal não se presta à reapreciação do conjunto probatório e rediscussão de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva, em outras palavras, a revisão criminal não é uma segunda apelação que se oferece ao condenado.

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício na decisão impugnada, não há como acolher os Embargos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se na íntegra a decisão embargada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026